Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS E COM REGISTROS NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793 DO STF. TEMA 106 DO STJ.
I – Na ação cominatória proposta contra o Distrito Federal para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro na Anvisa, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 855.178/SE (Tema 793).
II – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer à autora o medicamento Xarelto 20mg (Rivaroxabana), não padronizado pelo SUS e com registro na Anvisa. Julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106).
III – Agravo de instrumento desprovido.